Tribunal: TJDFT
Processo: 0716484-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação (ID 53215839) interposto por MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA em face da sentença (ID 53215837), que, nos autos da ação condenatória proposta em desfavor de METTA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Na petição de ID 53591063, a empresa apelante noticia a realização de acordo entre as partes e formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o advogado constituído tem poderes para tanto (ID 19562920), a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação Cível, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Intimem-se.